Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE NEGATIVA. PRÁTICA DELITUOSA ENQUANTO RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. INFERIOR A 1/8. MANTIDA.
I – Se o réu estava foragido do sistema prisional quando cometeu o crime sob apuração, esse fato representa fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social.
II – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
III - Recurso conhecido e desprovido.